Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736128-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON BARBOSA PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso, o réu é reincidente em crimes patrimoniais e o valor do bem subtraído foi de mais de meio salário-mínimo, à época do fato, razão pela qual a lesão jurídica provocada foi expressiva e há periculosidade social na ação. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que todos os requisitos foram preenchidos, especialmente o ínfimo valor do bem subtraído. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicável o princípio da insignificância em virtude da reincidência do recorrente e do valor considerável do bem subtraído, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal a quo deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além de o acusado possuir maus antecedentes específicos e ser reincidente, o valor do bem que ele tentou subtrair (R$ 200,00) ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1212,00 - 2022), tudo a afastar a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” (AgRg no AREsp n. 2.469.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Dessa forma, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pelas alíneas “a” e “c” do permissivo” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020